Tribunal: TJDFT
Processo: 0703014-66.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. FUNDO PASEP. TEMA 1150 DO STJ. ÍNDICES ESTABELECIDOS PELO CONSELHO DIRETOR. INADEQUAÇÃO NA APLICAÇÃO. GESTOR DO FUNDO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADEQUAÇÃO AO PRECEDENTE QUALIFICADO.
1. No caso de demanda versando sobre condenação do Banco do Brasil S/A em razão de má gestão da conta do PASEP, por saques indevidos ou não aplicação dos índices devidos de juros e de correção monetária, conclui-se pela legitimidade passiva da instituição bancária, conforme tese repetitiva fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150).
2. Quando a decisão unipessoal que julga o recurso, com apoio no art. 932, inciso V, do CPC, aplica adequadamente os precedentes qualificados, sua manutenção é medida que se impõe.
3. Agravo interno não provido.